Tribunal: TJSP
Processo: 0033637-98.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o DO CP) – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração de boa-fé – Palavras das testemunhas que dão a certeza do cometimento do delito de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o DO CP) – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração de boa-fé – Palavras das testemunhas que dão a certeza do cometimento do delito de receptação por todos os apelantes – Réus que foram surpreendidos da posse de carga de produtos alimentícios anteriormente roubada – Inversão do ônus da prova – Acervo probatório que revela, ainda, o elemento subjetivo do tipo – Majorante prevista no art. 180, §1o, do Código Penal configurada, já que os réus praticaram o crime no exercício da atividade comercial – Crime impossível – Flagrante preparado – Inocorrência – Réus que não foram estimulados a praticar a receptação, cometendo-a espontaneamente – Cautela adotada pelo representante da empresa vítima do crime anterior (roubo) que não retrata a figura do flagrante preparado e que não impediu a consumação do crime, que já havia ocorrido quando os apelantes adquiriram, receberam e ocultaram as mercadorias – Condenação incensurável – Penas, regimes e substituições corretamente impostos – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0033637-
98.2016.8.26.0577, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes ALVARO DA SILVA
GUILHERME JUNIOR, LUCAS FERREIRA DE NORONHA e FERNANDO GERSON
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 2/17
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577
Comarca: Jacareí
Apelantes: Álvaro da Silva Gilherme Júnior, Fernando Gerson
de Oliveira e Lucas Ferreira de Noronha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza Sentenciante: Mariana Sperb
Voto no 31978
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART.
180, §1o DO CP)
Pleito de absolvição por insuficiência
probatória ou desclassificação para a modalidade culposa

Descabimento
Materialidade e autoria incontestes
Dolo
extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos Ausência
de demonstração de boa-fé Palavras das testemunhas que dão a
certeza do cometimento do delito de receptação por todos os
apelantes Réus que foram surpreendidos da posse de carga de
produtos alimentícios anteriormente roubada Inversão do ônus
da prova
Acervo probatório que revela, ainda, o elemento
subjetivo do tipo Majorante prevista no art. 180, §1o, do Código
Penal configurada, já que os réus praticaram o crime no exercício
da atividade comercial Crime impossível Flagrante preparado
Inocorrência Réus que não foram estimulados a praticar a
receptação, cometendo-a espontaneamente
Cautela adotada
pelo representante da empresa vítima do crime anterior (roubo)
que não retrata a figura do flagrante preparado e que não
impediu a consumação do crime, que já havia ocorrido quando os
apelantes adquiriram, receberam e ocultaram as mercadorias
Condenação incensurável
Penas, regimes e substituições
corretamente impostos Recursos desprovidos.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 539/547, Álvaro da Silva
Guilherme Junior foi condenado à pena de 04 anos e 01 mês
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
12 dias-multa, no piso legal; e Fernando Gerson de Oliveira
e Lucas Ferreira de Noronha, à pena de 03 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
mínimo legal, todos por infração ao disposto no art. 180, §1o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 3/17
do Código Penal. Preenchidos os requisitos legais, as
expiações impostas a Fernando e Lucas foram substituídas
por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, e
prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo.
Inconformados com o desate condenatório, apelam
os acusados em busca da absolvição, ao argumento de que as
provas coligidas são insuficientes para lastrear o édito
condenatório ou de que a conduta é atípica, dada a ausência
de dolo. Fernando e Lucas sustentam, ainda, a ocorrência de
crime impossível, porquanto o flagrante teria sido preparado.
Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação da conduta
para
receptação
culposa.
Álvaro
pleiteia,
também,
o
abrandamento do regime prisional e a substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos (fls. 559/562 e 574/587).
Contrariados os recursos (fls. 594/598), subiram
os autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. Rodrigo
César Rebello Pinho opinado pelo desprovimento dos apelos
(fls. 653/662).
É o relatório.
A imputação é a de que, em horário incerto, até as
15hs do dia 28.11.2016, no açougue sito na Rodovia Geraldo
Scavone, 1787, Jardim Califórnia, em Jacareí, os acusados,
agindo em concurso e com unidade de propósitos,
adquiriram, receberam, tinham em depósito, conduziram,
transportaram ou, de qualquer outra forma, utilizaram em
proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 4/17
ou industrial, coisa que deviam saber ser produto de crime.
Segundo narra a denúncia, por volta das 15 horas
do dia 28.11.2016, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do
município de Taubaté, a empresa MB BASTOS COMÉRCIO E
ATACADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO teve carga, de
peças de carnes e muçarela, transportada em caminhão,
roubada por cerca de 04 agentes armados e disfarçados de
policiais, a qual foi avaliada em R$ 141.637,89.
Ato contínuo, os roubadores ofertaram a carga
roubada a Lucas, ao que assentiu, para guardá-la e revendê-
la a terceiros, uma vez que proprietário de um açougue, o
qual é dotado de câmara fria, equipamento necessário para
manutenção da carga de carnes e muçarelas então roubadas.
Logo em seguida, os demais réus Fernando e Álvaro se
uniram a Lucas para transporte e comercialização da carga
recepcionada. Álvaro tratou de encontrar comprador para a
carga roubada, enquanto Fernando forneceu o veículo Ford
Fiesta, placas DIX 7559 para transportá-la até o local em que
seria vendida.
Assim, Álvaro ofertou parte da carga roubada, a
saber, as peças de muçarela, ao gerente de um supermercado
sito na Rua Teotônio Vilela, 121, São José dos Campos, que
nada mais era que um estabelecimento comercial da matriz
MB BASTOS COMÉRCIO E ATACADO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, inclusive com exibição de amostra daquele
queijo. Assim, desconfiado que se tratava da carga a pouco
roubada, os fatos foram comunicados à DIG de São José dos
Campos. Orientado pelos policiais, o gerente do supermercado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 5/17
demonstrou interesse na aquisição e avençou a 'compra'. Por
consequência, Fernando, na direção do veículo Ford Fiesta,
acompanhado dos comparsas Álvaro e Lucas transportaram
as peças de muçarela recepcionadas ao citado supermercado
para ali finalizarem a venda, ao que foram presos em
flagrante delito e apreendida parte da carga roubada.
Em diligência no açougue de Lucas, os policiais
encontraram outra parte da carga roubada armazenada na
câmara fria daquele estabelecimento.
Pois bem.
A materialidade delitiva está demonstrada no auto
de prisão em flagrante (fls. 05/14); boletim de ocorrência (fls.
32/37); auto de exibição e apreensão (fls. 101/103); auto de
avaliação (fls. 104/105); auto de entrega (fls. 106/107);
boletim de ocorrência relativo ao roubo de carga (fls. 97/100);
tudo em consonância com a prova oral coligida.
Também evidenciada a autoria e o animus dos
agentes.
Os acusados, ao serem interrogados, negaram a
imputação.
Fernando disse que é tio de consideração de
Lucas, o qual é dono de um açougue. Esclareceu que é o
proprietário do veículo Fiesta, prata, placa DIX 7559, com o
qual faz alguns 'bicos' comprando e vendendo carvão para
pequenos comerciantes e fazendo alguns serviços no açougue

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 6/17
de Lucas. Alegou que, na data dos fatos, por volta das 10h,
estava no açougue quando foi chamado por Lucas, dizendo
que precisava do carro para ir a São José dos Campos, pois
estava negociando queijos. Assim, foi com Lucas até aquela
cidade e, chegando em frente a um supermercado, Lucas
desceu e foi conversar com um indivíduo desconhecido,
retornando cerca de 15 minutos depois, ocasião em que lhe
disse que precisavam voltar a Jacareí e que havia fechado o
negócio. Ao chegarem em Jacareí, foi deixado no açougue,
enquanto Lucas disse que precisava do carro para pegar
queijo. Após 40 minutos, Lucas retornou e pediu para o
acompanhá-lo novamente à São José dos Campos. Disse que,
ao entrar no carro, verificou que havia caixas de queijo sobre
o banco. Quando chegaram ao mercado na cidade de São
José dos Campos, foram abordados por policiais civis. Alegou
que em momento algum, Lucas dissera que os queijos eram
roubados (termo de audiência, fls. 548/549).
Álvaro, por sua vez, informou que trabalha em
uma empresa de plástico e, para complementar a renda,
compra e revende bebidas, em um mercado no bairro Monte
Castelo. Disse que, em razão disso, criou bom relacionamento
com o gerente do supermercado. Alegou que um dia antes dos
fatos, foi ao mercado verificar o valor de refrigerantes,
momento em que recebeu uma mensagem de Lucas lhe
oferecendo a venda de queijos, respondendo que não tinha
interesse, porém o gerente do supermercado tinha. Assim, na
data dos fatos, recebeu um telefonema do gerente
perguntando se Lucas ainda estava vendendo as caixas de
queijos, marcando um encontro no supermercado em que
apresentaria
os
dois
interessados.
Chegando
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 7/17
supermercado, apresentou Lucas ao gerente e os deixou
conversando. Quando subiu em sua moto para ir embora, foi
abordado por policiais civis que passaram a fazer perguntas
acerca da origem dos queijos (termo de audiência, fls.
548/549).
E Lucas informou que é proprietário de um
açougue na cidade de Jacareí, porém o estabelecimento está
registrado no nome de seu padrinho de casamento, Marcelo
Miranda. Relatou que considera Fernando como seu tio,
sendo que este faz bicos em seu açougue, fazendo espetinhos.
Em relação a Álvaro, aduziu que o conhece faz uns cinco
anos, pois moravam próximos em São José dos Campos.
Acerca dos fatos, relatou que faz um tempo que vem
enfrentando problemas financeiros, até mesmo colocando o
estabelecimento à venda. Apareceu em seu estabelecimento
um sujeito desconhecido perguntado se ele tinha interesse em
alugar a câmara fria do açougue por alguns dias, para colocar
contrafilé e muçarela, sendo dado como pagamento peças de
contrafilé. Aceitou a proposta e, assim, chegaram ao açougue
dois indivíduos desconhecidos em um caminhãozinho,
desembarcaram e guardaram no açougue peças de contrafilé,
alcatra, chester e muçarela. O combinado era que as peças de
contrafilé seriam a recompensa. Além disso, os indivíduos
disseram que se o acusado conseguisse vender outros
produtos acima do preço que eles estipularam, o lucro seria
dele. Asseverou que os indivíduos retirariam os produtos
dentro de 20 dias. Não perguntou a eles a origem dos
produtos, sabendo depois que os produtos eram roubados de
uma empresa, cuja a sede fica perto do açougue. Fez contato
com seu amigo Álvaro, dizendo que possuía peças de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 8/17
muçarela para vender e solicitou a ele que o ajudasse. Alegou
que Álvaro e Fernando não sabiam que a mercadoria era
roubada. Por fim, disse que emprestou o carro de Fernando
para fazer o transporte da mercadoria (termo de audiência,
fls. 548/549).
Tais assertivas, contudo, não encontram arrimo
no conjunto probatório amealhado, desmerecendo maior
credibilidade.
Ao revés, a prova acusatória é firme e demonstra
com segurança a responsabilidade penal dos recorrentes
pelos fatos narrados na denúncia.
Vejamos.
Os policiais civis Divani Marques Pinto e Juliano
Aparecido de Freitas, de maneira uníssona, informaram que
foram procurados por representantes da empresa MB
BASTOS - COMERCIAL & ATACADISTA MB BASTOS,
relatando sobre um roubo de carga de que foram vítimas. De
acordo com os representantes, foi roubada uma carga de
gênero alimentício composta por peças de carne e de
muçarela. Os ofendidos informaram que um indivíduo
identificado como Álvaro da Silva Guilherme Júnior foi a
uma filial da empresa e ofereceu peças de muçarela para
venda, exibindo amostra do produto, momento em que o
gerente da filial desconfiou que fosse parte da carga roubada,
pegando o telefone e fingindo interesse na mercadoria. Assim,
no dia dos fatos, os representantes da empresa, em contato
com a DIG, foram orientados a simularem o interesse e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 9/17
marcarem na filial para fecharem negócio. Os policiais se
dirigiram ao local e ficaram em campana. Em dado momento,
chegaram juntos à filial Álvaro da Silva Guilherme Júnior,
guiando uma motocicleta, e Fernando Gerson de Oliveira e
Lucas Ferreira de Noronha, a bordo de um veículo. O policial
Divani disse que estava ao lado do gerente, vestindo um
uniforme do mercado, se passando por funcionário. Álvaro foi
até o gerente e perguntou se estava com o dinheiro da
compra, tendo ele confirmado, ao que Álvaro foi até à porta
do estabelecimento e avisou Fernando e Lucas. Asseveraram
que Fernando e Lucas deixaram o supermercado, mas Álvaro
foi detido pelos policiais, admitindo que estava fazendo a
intermediação, mas negou saber a origem ilícita dos produtos.
Montaram a guarda novamente e ficaram aguardando por
Fernando e Lucas, que cerca de uma hora depois retornaram
ao
estabelecimento,
momento
em
que
foram
detidos.
Fernando alegou que estava apenas fazendo um favor ao
sobrinho e Lucas admitiu que tinha recebido mercadoria e
que o restante estava em seu açougue. Acrescentaram que
cerca de 75% da mercadoria roubada foi recuperada (mídia
digital).
Assim, apesar das críticas desfechadas pelas
combativas defesas dos apelantes, vestem-se os testemunhos
dos policiais, sim, com maior valoração, porquanto isentos,
despidos da intenção de imputar tão grave crime a um
inocente. E mais, diante da prática adquirida com a profissão
por eles desempenhada, são capazes de apontar fatos e
circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a efeito
para elucidar o acontecido, só deles conhecida, que culminam
por trazer a certeza do cometimento imputado, especialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 10/17
quando as versões por eles descritas são anotadas logo de
início no
auto
de
flagrante
e não desmerecidas no
contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar os apelantes, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
É o caso dos autos.
Como
se
depreende
da
prova
oral
acima
analisada, a prática do delito de receptação pelos três
acusados é incontroversa, na medida em que todas as provas
indicam que foram surpreendidos quando tentavam revender
produtos alimentícios (carnes e queijos) de procedência ilícita,
já que eram parte de uma carga anteriormente roubada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 11/17
Ademais, embora os acusados aleguem, inexiste
nos autos qualquer indício que aponte no sentido de que os
policiais responsáveis pelo flagrante tivessem interesse em
incriminá-los
falsamente,
os
quais
sequer
conheciam
anteriormente aos fatos.
Outrossim, carece de suporte probatório a versão
de que eles desconheciam a origem espúria dos produtos.
Inicialmente porque, apresentando os réus versão
acerca dos fatos, cabia a eles, nos termos do art. 156, do
Código de Processo Penal, demonstrar a veracidade de seus
relatos, entretanto, como se vê, não se desincumbiram desse
ônus. Não vale, com efeito, a mera alegação de boa-fé quando
flagrados na posse de produtos de procedência ilícita, sendo
de rigor a cabal demonstração dos ventilados álibis.
A propósito do tema:
“Observo que, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, o sentenciado não se encarregou de
demonstrar qualquer prova que afastasse a acusação a
eles imputada, sua justificativa se mostra inverossímil,
diante do cotejo das provas amealhadas aos autos”
(Apelação no o 0017940-64.2011.8.26.0269, Rel. Ivana
David, 4.a Câm. Crim., j. em 24.06.2014).
Ora, segundo os policiais civis ouvidos em juízo,
após o roubo da carga pertencente à empresa MB BASTOS
COMÉRCIO E ATACADO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
iniciou-se investigação voltada à elucidação dos fatos. E, no
curso desta, constataram que Lucas recebeu os produtos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 12/17
origem espúria de terceiros não identificados para expor à
venda
em
seu
estabelecimento
comercial
(açougue);
Fernando, que dispunha de automóvel e trabalhava com
Lucas naquele estabelecimento realizando 'bicos', encarregou-
se do transporte da mercadoria, ao passo que Álvaro
intermediou a venda de queijos a um supermercado, por certo
não tendo ciência de que aquele comércio era uma filial da
empresa anteriormente roubada.
E a descoberta do crime somente foi possível
porque o gerente do estabelecimento no qual Álvaro negociou
a venda das mercadorias reconheceu tais produtos, originariamente pertencentes à matriz
da empresa e,
orientado pelos policiais, simulou aceitar a negociação. Assim,
no dia acordado, os agentes da lei permaneceram em
campana e lograram surpreender os réus na posse da res, no
exato momento em que negociavam a venda dos produtos.
Não
bastasse,
posteriormente,
os
policiais
lograram encontrar outra parte da mercadoria armazenada no
estabelecimento de Lucas.
E não há que se falar em crime impossível, sob a
alegação de que o flagrante teria sido preparado; quando
muito, estar-se-ia diante da hipótese do chamado flagrante
esperado ou diferido.
Como
se
sabe,
o
flagrante
preparado
ou
provocado ocorre quando o agente provocador induz o réu a
praticar
a
conduta
delituosa,
tornando,
assim,
a
consumação do crime impossível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 13/17
Ora, no caso em tela, o representante da empresa-
vítima ou os policiais não induziram os réus ao cometimento
da receptação. A negociação simulada de compra dos
produtos de origem ilícita em nada contribuiu para a prática
delitiva, que já havia sido consumada anteriormente e de livre
e espontânea vontade dos agentes.
Evidente, portanto, que se estava diante de
suspeita da prática de um crime, não provocada pelos
policiais, mas meramente monitorada, vale dizer, cuida-se de
flagrante postergado, não preparado.
Logo, havendo provas seguras no sentido de que
os acusados foram presos em flagrante na posse de
mercadorias provenientes de carga anteriormente roubada e
sendo certo, ainda, que eles tinham plena ciência da origem
espúria da res, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Como cediço, no delito de receptação, é dever
daqueles em cuja posse foi encontrado o bem oriundo de
crime apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in
casu, não ocorreu.
Em pertinência:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do
Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a
importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 14/17
razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens
de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável
a
respeito
do
fato”
(Ap.
no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em
10.11.2011).
De
mais
a
mais,
as
circunstâncias
que
envolveram o desenrolar da infração permitem extrair
existência de dolo na conduta dos apelantes, não obstante a
dificuldade em se provar a ciência da origem ilícita em
crimes desse jaez.
Sobre o assunto, julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição
do dolo. Tal prova deve ser deduzida de conjecturas ou
circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação pode extrair-se da própria
conduta do agente e dos fatos circunstanciais que
envolvem a infração'. (JUTACRIM 96:240) [...] Portanto,
sendo o delito em exame, a exemplo do furto, cometido
sem
a
presença
de
testemunhas,
com
notória
dificuldade para sua comprovação, não se pode exigir
prova robusta e deve ser dado valor aos indícios, desde
que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câm. Dir. Criminal B, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 15/17
Cláudio
Emanuel
Graziotto,
j.
22.10.2009,
r.
30.12.2009).
Diante
dos
firmes
relatos
ofertados
pelas
testemunhas de acusação, bem como da prova documental
coligida, que comprova a apreensão da res furtiva em poder
dos acusados, sem qualquer justificativa razoável, é possível
extrair-se que eles tinham ciência acerca da origem dos
bens, demonstrando, assim, o elemento subjetivo da conduta
e o acerto da sentença em julgar procedente a pretensão
punitiva estatal, donde se afasta tanto o pleito absolutório
quanto o desclassificatório.
Cumpre
destacar,
ainda,
que
o
delito
de
receptação qualificada traz previsão expressa da punibilidade
na modalidade de dolo, ainda que eventual, consignada na
locução “deve saber”. Sobre dolo eventual, as palavras de
Ricardo Antonio Andreucci:
“[...] é o elemento subjetivo dessa modalidade de
receptação, caracterizado pela expressão “deve saber”.
O comerciante ou industrial não pode ignorar a origem
das mercadorias ou produtos que comercializa” (Mini
Código Penal Anotado, 3a ed. Ed. Saraiva, 2009, p.
472).
Nessa linha:
“(...) Pratica o crime do § 1o do art. 180 do CP o agente
que, no exercício de sua atividade comercial, adquire
mercadoria roubada oferecida por indivíduo que não
apresenta identificação oficial, nota fiscal ou qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 16/17
outro documento relacionado com a aquisição, sendo
certo que tais circunstâncias, diante da experiência do
réu no ramo comercial, permitiam-lhe concluir que o
produto era de origem ilícita” (RJTACRIM 47/263).
Assim, a qualificadora prevista no §1o restou
devidamente comprovada nos autos por todo o conjunto
probatório, que demonstrou que os acusados adquiriram, no
exercício da atividade comercial, as carnes e queijos
descritos na denúncia, sabedores de sua origem espúria.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, as expiações foram dosadas com
parcimônia e desmerecem quaisquer adminículos.
Descabida, assim, a mitigação buscada por
Álvaro, porquanto as exasperações impostas à sua pena
decorreram dos maus antecedentes e da reincidência (fls.
526/528), bem como da causa de aumento prevista no
art.180, §1o, do Código Penal.
Os regimes iniciais eleitos (aberto, para Ronaldo
e Lucas, e semiaberto, para Álvaro) também não comportam
alteração, de modo que, a teor do art. 33, §2o, b e 3.o, do
Código Penal, são consentâneos com os fins da pena.
Nesse
passo,
o
pretendido
abrandamento
buscado por Álvaro não pode ser acolhido, notadamente
diante do quantum infligido, dos maus antecedentes e da
reincidência,
circunstâncias
que
também
obstam
a
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033637-98.2016.8.26.0577 - Jacareí - VOTO No 17/17
porquanto seriam medidas inócuas e em nada contribuiriam
para a sua recuperação.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a r.
sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos.
CAMILO LÉLLIS
Relator